Tribunal: TJDFT
Processo: 0756923-59.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDIAL. EMENDA À INICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. ELEMENTOS NECESSÁRIOS À CARACTERIZAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. COMPROVAÇÃO CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por descumprimento à determinação de emenda à inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. No caso em exame discute-se o acerto da sentença que indeferiu a petição inicial em razão do não cumprimento da determinação de emenda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nota promissória é título de crédito dotado dos atributos da literalidade, cartularidade, autonomia e abstração, sendo desnecessária a indicação da causa debendi para o recebimento da petição inicial.
4. No caso dos autos, o título recebeu endosso em branco, o que impede a oponibilidade da causa do débito em relação ao portador.
5. Em que pese a possibilidade de discussão da causa debendi, é matéria afeta à defesa, não se admitindo a determinação de emenda para fins de recebimento da execução, de documentos comprobatórios do negócio jurídico que deu causa à emissão do título executivo, especialmente no caso dos autos, quando o exequente juntou o contrato de prestação de serviços, mostrando-se incabível o indeferimento da inicial.
IV. DISPOSITIVO
6. Recursos conhecido e provido. Sentença cassada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319; 320, 321, 485, 783, 784 e 798.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2034903, de relatoria do Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível; Acórdão 2038410, de relatoria do Desembargador Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível.